Tribunal: TJMT
Processo: 1018648-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018648-57.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUNIO CESAR SANTOS SOUZA - CPF: 023.167.371-02 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CONCEICAO SOARES - CPF: 018.063.821-13 (REQUERENTE), ELSON DIAS DOS REIS - CPF: 919.915.521-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), WELLITON DA CONCEICAO SOARES - CPF: 709.436.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO SANTOS DA SILVA - CPF: 231.334.178-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR DA CONCEICAO SANTOS - CPF: 084.103.186-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU ERRO JUDICIÁRIO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada por condenado à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de receptação qualificada (art. 180, §1o, do CP), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP), todos em concurso material (art. 69 do CP). O requerente alega: (i) insuficiência e fragilidade das provas condenatórias; (
ii
) atuação sob coação moral irresistível (art. 22 do CP); (
iii
) ilicitude da prova por violação de domicílio sem justa causa; e (
iv
) arbitrariedade na dosimetria da pena. Postula
pela
absolvição, anulação da condenação ou, subsidiariamente, redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a revisão criminal pode ser conhecida quando fundada na mera rediscussão de matéria já apreciada na apelação criminal, sem a apresentação de prova nova ou demonstração de erro judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui natureza excepcional e não se presta à reavaliação de fundamentos já enfrentados em sede recursal ordinária, salvo na presença de erro judiciário, falsidade de provas ou surgimento de novas provas de inocência, conforme o art. 621 do CPP.

A alegação de ilicitude da prova por violação de domicílio foi afastada
na via recursal ordinária
, pois restou demonstrado que a diligência policial se baseou em denúncia oriunda de outro estado, monitoramento prévio e flagrante em curso de investigação regular, não havendo configuração de “
fishing

expedition
”.

A tese de ausência de provas da receptação qualificada e das demais infrações penais foi rechaçada em sede de apelação, com base em depoimentos de corréus, provas testemunhais e laudos periciais, revelando-se
incabível
nova análise da valoração probatória.

A dosimetria da pena observou os parâmetros legais e foi devidamente fundamentada em razão da reincidência e da continuidade delitiva, com aplicação proporcional das frações de aumento, não sendo cabível revisão por simples inconformismo com a quantidade de pena imposta.

A tentativa de rediscutir os mesmos fundamentos já apreciados em
recurso de
apelação caracteriza uso indevido da revisão criminal como sucedâneo recursal, sendo inviável seu conhecimento na ausência de fato novo ou erro judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação revisional extinta sem resolução de mérito.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já decidida em apelação criminal.

A ausência de fato novo ou demonstração de erro judiciário inviabiliza o conhecimento da revisão criminal.

A utilização da ação revisional como sucedâneo recursal afronta sua natureza jurídica excepcional e enseja a extinção do feito sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 3o, 69, 180, §1o, 288, 311, 485, IV, e 621, I e III; CPC, art. 485, IV; CP,
arts
. 22 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Revisão Criminal n. 1028210-61.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 06.06.2024; TJMT, Revisão Criminal n. 1026449-92.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 04.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de revisão criminal
ajuizada por
André Luiz Conceição Soares,
com fundamento no art. 621

do Código de Processo Penal,
objetivando
a rescisão da sentença
penal condenatória
proferida
nos autos da Ação Penal n.
0003564-94.2020.811.0004
,
confirmada em parte, pelo acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O acordão transitou em julgado em 17/07/2024, conforme certificado nos autos.

Nas razões revisionais, a defesa técnica do requerente alega, em síntese:

(i) que a condenação
se baseou
exclusivamente em provas frágeis e unilaterais, com ênfase em depoimentos policiais sem amparo em outras provas materiais;

(
ii
) que o requerente atuou sob coação moral irresistível, nos termos do art. 22 do Código Penal, o que afastaria sua culpabilidade;

(
iii
) que as provas utilizadas
para fundamentar
a condenação são ilegítimas, pois oriundas de violação de domicílio sem justa causa (conduta equiparada à prática de “
fishing

expedition
”);

(
iv
) por fim, que a dosimetria da pena foi arbitrária, desproporcional e desfundamentada, especialmente no tocante à elevação da pena-base.

Postula, com base nos argumentos
acima referenciados
, a absolvição, a anulação da condenação ou, subsidiariamente, a readequação da pena imposta, com a redução proporcional da reprimenda, à luz dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou parecer pelo conhecimento parcial da revisão criminal, restrito à análise da dosimetria da pena e, na parte conhecida, pela improcedência do pedido revisional, destacando a regularidade da motivação da decisão condenatória e a suficiência do conjunto probatório coligido.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

O artigo 621 do Código de Processo Penal dispõe que:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, a finalidade primordial da Revisão Criminal é combater o erro judiciário após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O doutrinador acrescenta que:

A ação não deve ser usada como se recurso fosse, isto é, não á cabível revisão criminal para dar nova interpretação aos fatos e às provas contidas no processo, nem para, simplesmente, reajustar a pena. Ela é instrumento de correção de erro e não outro recurso para que o réu consiga atenuar sua anterior condenação. (NUCCI, Guilherme de Souza. Prática Forense Penal. – 15. Ed., ver., atual. e reform. Rio de Janeiro: Forense, 2024)

Constata-se que a Revisão Criminal deve ser utilizada em casos excepcionais, não
podendo
ser utilizada como sucedâneo recursal.

Da análise dos autos, verifica-se que referida ação
, no presente caso,
não deve ser conhecida.

De início, o
Revisionando sustenta a nulidade da condenação sob o
argumento de que
os policiais
, sem justa causa,
realiz
aram
busca
domiciliar
de forma ilegal,
configurando a p
r
ática
vedada denominada
Fisching

expedition
,
na medida em que efetuaram
diversas apreensões
, violando direitos fundament
ais
.

Todavia, razão não lhe assiste
, conforme passo a demonstrar
.

Consta dos autos que a Polícia Militar de Barra do Garças/MT recebeu informações da corporação d
o Estado de
Goiás

sobre veículos furtados em Goiânia/GO que estariam em desmanche localizado na residência do recorrente e de corréu. A partir daí, e no contexto de investigações já em curso acerca de associação criminosa voltada à receptação e adulteração de veículos, os policiais realizaram monitoramento do local, logrando êxito em flagrar corréus transportando peças automotivas adulteradas, o que resultou em prisões e apreensão de motores com sinais identificadores suprimidos.

Desse modo, verifica-se que a persecução penal não decorreu de mera devassa exploratória, mas de diligências fundamentadas em justa causa e posteriormente confirmadas por provas testemunhais e periciais.

Assim, não há que se falar em aplicação da teoria dos “frutos da árvore envenenada”, porquanto ausente qualquer ilegalidade na obtenção da prova
, vez que a busca domiciliar decorreu da situação de flagrância, devidamente caracterizada
.

Em relação
à tese de au
sência de provas acerca d
a prática do delito de receptação qualificada, melhor sorte não socorre ao revisionando.

Examinando-se os fundamentos adotados na sentença condenatória e no acórdão que a confirmou, constata-se que a pena aplicada ao requerente foi fixada
segundo os parâmetros
legais
,
com adequada fundamentação nas circunstâncias judiciais
,
previstas no artigo 59 do Código Penal
e de forma proporcional, observando-se a individualização da pena
.

Portanto, n
o caso em exame, verifica-se que todas as alegações trazidas pelo requerente já foram amplamente enfrentadas por ocasião do julgamento da Apelação Criminal n.o
000
3564-94.2020.811.0004
, pela
Primeira
Câmara Criminal do TJMT.

O acórdão, unânime, afastou a tese de insuficiência de provas
acerca do delito de
receptação, tendo como base os depoimentos prestados em juízo
, bem como
pelo laudo pericia
l
acostados aos autos.

Nos autos da ação penal, o corréu Itamar
informou que residia com o requerente André Luiz Conceição Soares
, depoimento este corroborado pelo outro corréu Ronaldo que admitiu em juízo
que
estes mor
avam
no mesmo endereço e que era o local em que funcionava o desmanche de veículos
furtados e roubados.

Tais fatos foram devidamente analisados e
debatidos
na
sentença e no acórdão recorrido.

A respeito do redimensionamento da pena
,
em relação a ambos os delitos, verifica-se que
a pena-base foi fixada no mínimo legal
.

Já na segunda fase
,
restaram
ausente
s circunstâncias
atenuante
s
, no entanto, em razão da
presença da agravante da
reincidência
a pena foi exasperada em
1/6 (um sexto)
par
a ambos os crimes.

Por fim, na terceira fase
,
à mingua de causa de redução e
ante a presença da causa de aumento prevista no art. 71 do Código Penal, a pena foi elevada em 1⁄2 (metade
).

Diga-se de passagem, que a
aludida insurgência quanto
à revisão da dosimetria d
a pena

foi
,
de mesmo modo,
analisada
no acórdão recorrido, senão vejamos excerto pertinente:

A defesa alega excesso da reprimenda, ao ponto em que o magistrado aumentou

a pena intermediária em razão da
reincidência para todos os crimes. E, na terceira fase, aplicou a fração de 1⁄2

(metade) com o reconhecimento da continuidade delitiva.

O juiz de primeiro grau, ao realizar o cálculo dosimétrico, para o crime do

artigo 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal, considerou:

Na primeira fase, aplicou a pena-base no mínimo legal de 3 (três) anos de

reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausente atenuante, porém, em razão da reincidência (PEP

44983), fixou a pena intermediária em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 11

(onze) dias-multa.

Na terceira fase, ausente causa de diminuição de pena. Todavia, presente a

causa de aumento prevista no artigo 71 do Código Penal, elevou em 1⁄2 (metade), tendo em vista a

quantidade de peças, fixou a pena em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 16

(dezesseis) dias-multa.

Para o delito do artigo 311 do Código Penal, consignou:

Na primeira fase, fixou a pena-base no mínimo legal de 3 (três) anos de

reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausente atenuante, porém, em razão da reincidência (PEP

44983), fixou a pena intermediária em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 11

(onze) dias-multa.

Na terceira fase, ausente causa de diminuição de pena. Todavia, presente a

causa de aumento prevista no artigo 71 do Código Penal, elevou em 1⁄2 (metade), tendo em vista a

quantidade de peças, fixou a pena em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 16

(dezesseis) dias-multa.

Portanto, tendo em vista ser o réu reincidente, não há qualquer retoque a se

fazer na pena intermediária, uma vez que justificada a causa da elevação pela reincidência e a aplicação de

critérios de razoabilidade e de proporcionalidade no recrudescimento da pena.

Já na terceira fase, também não vejo razões para afastar a aplicação da fração

de

1⁄2 (metade) em virtude do reconhecimento da continuidade delitiva, dado que o número de peças

encontradas, correspondentes à quantidade de crimes perpetrados, supera bem mais o número de 6 (seis).

Nesse contexto, revela-se incabível o manejo da revisão criminal como sucedâneo de recurso ordinário, especialmente quando utilizada com o exclusivo intuito de rediscutir matéria já exaustivamente apreciada em sede de apelação criminal.

Tal conduta desvirtua a natureza excepcional do instituto, esvaziando sua função jurídico-processual e evidenciando a ausência de interesse de agir, ante a inexistência de utilidade ou necessidade do provimento jurisdicional.

Nesse sentido
, eis
a jurisprudência d
este E.
Tribunal de Justiça:

Direito penal. Revisão criminal. Extinção sem resolução de mérito.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que manteve a condenação da requerente pelo crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput), à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa. A requerente pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da referida lei, sob o argumento de preencher os requisitos legais.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a revisão criminal pode ser admitida com base na reapreciação de fundamentos anteriormente rejeitados no julgamento da apelação criminal, sem a apresentação de fato novo ou demonstração de erro judiciário.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal possui natureza excepcional, sendo cabível somente nas hipóteses estritas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

4. A requerente não apresentou qualquer fato novo ou elemento não analisado anteriormente, limitando-se a reproduzir fundamentos já examinados na apelação, o que inviabiliza o conhecimento da revisão criminal.

5. A utilização da ação revisional como sucedâneo recursal viola a finalidade do instituto e não se coaduna com os requisitos do art. 621 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Ação revisional extinta sem resolução de mérito.

Tese de julgamento: "A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já enfrentada na apelação criminal. A ausência de fato novo ou de demonstração de erro judiciário inviabiliza o conhecimento da ação revisional. A reapreciação de
fundamentos rejeitados no acórdão condenatório configura tentativa de uso da revisão como segunda apelação."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I e III; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Revisão Criminal n. 1028210-61.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 06.06.2024; TJMT, Revisão Criminal n. 1026449-92.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 04.04.2024.

(N.U 1013428-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JONES GATTASS DIAS, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)

No caso concreto, verifica-se que a defesa não apresentou qualquer argumento novo capaz de demonstrar, de forma clara e objetiva, erro judiciário relevante ou equívoco na formação do juízo colegiado, não sendo possível admitir a revisão criminal como via de reexame de decisão já definitivamente proferida.

Diante disso, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, por manifesta inadmissibilidade da ação revisional enquanto meio inadequado para rediscutir matéria já decidida no âmbito recursal ordinário.

Ante o exposto, em consonância
parcial
com o parecer
da
Procuradoria-Geral de Justiça, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 3o do Código de Processo Penal c/c o art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025